Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO DO PRIMEIRO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, independente e autônomo em relação ao delito de tráfico de drogas, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
2. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes e os corréus, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da difusão ilícita de entorpecentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
4. No caso nos autos, inviável acolher os pleitos de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, visto que ele comprou o aparelho celular de uma pessoa desconhecida em uma Feira, sem qualquer acessório e documento do bem ou recibo da suposta compra.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que: i) condenou o primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; e ii) condenou o segundo apelante como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.